Tribunal: TJSP
Processo: 1004937-06.2018.8.26.0099
Classe: Apelação Cível / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: Jayme de Oliveira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação de reparação de danos materiais e obrigação de fazer – Cumulação de pedidos – Pedido de condenação do corréu, ora apelante, em R$23.860,40 – Resistência do corréu, que somente reconhecia o valor de R$1.244,60 – Pedido em relação à corré no montante de R$67.210,37 - Litisconsórcio facultativo - Apelante que responde pelos danos da construção - Corré que responde pelos danos

Ementa:

APELAÇÃO CÍVEL – Ação de reparação de danos materiais e obrigação de fazer – Cumulação de pedidos – Pedido de condenação do corréu, ora apelante, em R$23.860,40 – Resistência do corréu, que somente reconhecia o valor de R$1.244,60 – Pedido em relação à corré no montante de R$67.210,37 - Litisconsórcio facultativo - Apelante que responde pelos danos da construção - Corré que responde pelos danos causados em razão da construção vizinha - Sentença de procedência, em parte, reconhecida sucumbência mínima da autora – Inconformismo do corréu, responsável pela construção - Cabimento - Sucumbência a ser avaliada em relação a cada corréu, de acordo com o pedido formulado na inicial - Reconhecimento de sucumbência recíproca no que diz com a demanda entre a autora e o corréu apelante - Determinação para que as custas e despesas processuais sejam igualmente repartidas - Fixação de honorários advocatícios em 12% sobre o valor da condenação imposta ao apelante, devida pela autora ao patrono do apelante e o mesmo valor devido pelo apelante ao patrono da autora, justificada pelo fato da autora pretender mais que o reconhecido e o apelante admitir pagar menos que o reconhecido - Recurso provido, em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
29a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000333482
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004937-06.2018.8.26.0099, da Comarca de Bragança Paulista, em que é apelante ARTUR
HERMÍNIO DO NASCIMENTO NETO, é apelada PERLA DE SOUZA PINTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente) e FABIO TABOSA.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
JAYME DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
29a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1004937-06.2018.8.26.0099 -Voto no 2239
2
Apelação Cível no 1004937-06.2018.8.26.0099
Apelante: Artur Hermínio do Nascimento Neto
Apelado: Perla de Souza Pinto
Interessado: Carina de Godoi
Comarca de Origem: Bragança Paulista
Juiz da Vara de origem:Rodrigo Sette Carvalho
Voto no 2239
APELAÇÃO CÍVEL – Ação de reparação de danos materiais e
obrigação de fazer – Cumulação de pedidos – Pedido de condenação do
corréu, ora apelante, em R$23.860,40 – Resistência do corréu, que
somente reconhecia o valor de R$1.244,60 – Pedido em relação à corré
no montante de R$67.210,37 - Litisconsórcio facultativo - Apelante que
responde pelos danos da construção - Corré que responde pelos danos
causados em razão da construção vizinha - Sentença de procedência, em
parte, reconhecida sucumbência mínima da autora – Inconformismo do
corréu, responsável pela construção - Cabimento - Sucumbência a ser
avaliada em relação a cada corréu, de acordo com o pedido formulado na
inicial - Reconhecimento de sucumbência recíproca no que diz com a
demanda entre a autora e o corréu apelante - Determinação para que as
custas e despesas processuais sejam igualmente repartidas - Fixação de
honorários advocatícios em 12% sobre o valor da condenação imposta ao
apelante, devida pela autora ao patrono do apelante e o mesmo valor
devido pelo apelante ao patrono da autora, justificada pelo fato da autora
pretender mais que o reconhecido e o apelante admitir pagar menos que o
reconhecido - Recurso provido, em parte.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença de fls.
700/709, proferida na ação de reparação de danos ajuizada por Perla de Souza Pinto em
face de Artur Hermínio do Nascimento e Carina de Godói, a qual foi julgada procedente
em parte.
Insurge-se o requerido Artur (fls. 717/722), sustentando, em síntese, ser a
condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios que lhe foi imposta contrária
à regra do artigo 86, do Código de Processo Civil. Aduz ter a autora postulado condenação
do requerido ao pagamento do valor de R$23.860,40 (vinte e três mil e oitocentos e
sessenta reais e quarenta centavos) o qual foi por ela reiterado mesmo após a apresentação
do laudo pericial, contudo, a sentença estabeleceu a quantia de R$8.800,00 (oito mil e
oitocentos reais), valor esse que corresponde a 36% da pretensão inicial, razão pela qual

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
29a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1004937-06.2018.8.26.0099 -Voto no 2239
3
deverá responder proporcionalmente pelas despesas e honorários, sendo evidente não ter
decaído de parte mínima. Afirma ter realizado o depósito judicial do valor correspondente
à condenação, afastando-se inclusive a incidência de juros e correção monetária. Pugna
pelo provimento do recurso com a condenação da autora a arcar com os ônus
sucumbênciais, nos termos do artigo 86, do CPC.
Recurso tempestivo, preparado (fls. 723/724) e respondido (fls. 729/734).
É o relatório.
Cuida-se de ação de reparação de danos julgada procedente, em parte, para
obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais julgada procedente, em
parte, cujo dispositivo da r. sentença de primeiro grau assim estabeleceu:
(...) 1) o requerido Artur ao pagamento de indenização por danos materiais, no valor de
R$ 8.800,00 (oito mil e oitocentos reais), com correção monetária pela Tabela Prática do
TJSP, desde o arbitramento pela perita (13 de agosto de 2019) e juros de mora de 1% ao
mês, a contar da citação; 2) a requerida Carina ao cumprimento de obrigação de fazer, no
prazo de 03 (três) meses, consistente: a) no reparo das fissuras internas e externas do
banheiro da suíte e troca do revestimento das paredes, sob pena de conversão em perdas e
danos de R$2.450,00, com correção monetária pela Tabela Prática do TJSP, desde o
arbitramento pela perita (13 de agosto de 2019) e juros de mora de 1% ao mês, a contar
da citação; b) reparo do muro divisório, sob pena de conversão em perdas e danos de: i)
R$ 7.000,00, consistentes nos honorários de profissional que realizará o projeto de
redefinição estrutural das divisas para reparação dos muros divisórios; ii) R$ 6.000,00,
relativos ao material e a mão de obra do muro da requerente; iii) R$ 24.000,00, referentes
ao material e a mão de obra do muro da requerida, todos com correção monetária pela
Tabela Prática do TJSP, desde o arbitramento pela perita (13 de agosto de 2019) e juros
de mora de 1% ao mês, a contar da citação. Para hipótese de não cumprimento da
obrigação de fazer: multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a 60 dias. Diante da
sucumbência mínima da requerente, condeno os requeridos ao pagamento igualitário de
custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios ao patrono da
requerente, os quais fixo em 15% sobre o valor da condenação (indenização e das perdas e
danos para hipótese de conversão da obrigação de fazer).
Anote-se, por oportuno, a existência de recurso de apelação interposto
apenas pelo primeiro corréu. A demanda proposta indicava que os problemas surgidos no
imóvel decorria, de um lado, de problemas da construção, sob responsabilidade do
primeiro corréu, vendedor do imóvel; de outro, problemas decorrentes da construção do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
29a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1004937-06.2018.8.26.0099 -Voto no 2239
4
imóvel vizinho, de responsabilidade da segunda corré. Para o primeiro pleiteou a autora
quantia de R$23.860,40 (vinte e três mil oitocentos e sessenta reais e quarenta centavos) e
para a segunda pleiteou R$67.210,37 (sessenta e sete mil duzentos e dez reais e trinta e sete
centavos).
O litisconsórcio, no caso, foi facultativo, pois a autora poderia ter movido
ações separadas, pois um problema decorria da construção do próprio imóvel, de
responsabilidade do primeiro corréu e outro problema decorria da construção do imóvel
vizinho, de responsabilidade da segunda corré. O corréu, ora apelante, em resposta, admitia
o pagamento de R$1.244,60 (um mil duzentos e quarenta e quatro reais e sessenta
centavos), com impugnação dos demais valores (fl. 363).
Nesse contexto, a fixação da sucumbência dá-se individualmente,
respondendo cada parte por aquilo que deu causa.
Nas razões de apelação, busca o apelante afastar a condenação aos ônus
sucumbenciais imposta na r. sentença, ao fundamento de não ter a autora decaído de parte
mínima de sua pretensão como reconheceu o ilustre magistrado de primeiro grau, mas, em
proporção superior a 50% de sua pretensão de modo a ensejar a imposição de sucumbência
recíproca, conforme preceitua o disposto no artigo 86, do Código de Processo Civil.
Verifica-se, então, que em relação ao apelante a autora não decaiu de parte
mínima, pois pleiteou valor bem acima do devido; o apelante, em resistência, pretendia
pagar valor bem inferior ao devido, justificando a demanda proposta, razão pela qual de
rigor reconhecer a sucumbência recíproca e, devendo cada parte suportar metade das custas
processuais relativas e proporcionais ao pleito inicial em relação ao apelante. No tocante
aos honorários advocatícios, considerando que a pretensão foi acima do fixado, tanto
quanto a resistência era abaixo, justo que cada um receba honorários fixados sobre o valor
da condenação, no caso em 12% (doze por cento).
Não se altera, ausente recurso, a sucumbência imposta à corré, salvo no que
diz respeito à base de cálculo sobre a condenação imposta à corré, por imposição lógica,
porque a condenação imposta ao apelante não integra condenação imposta à corré, pois os
pedidos foram individualizados na petição inicial e assim foram decididos na r. Sentença.
Considera-se prequestionada a matéria constitucional e infraconstitucional,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
29a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1004937-06.2018.8.26.0099 -Voto no 2239
5
desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando a decisão da questão
posta (EDROMS 18205/SP, Min. Felix Fischer).
Diante do exposto, pelo meu voto, dá-se provimento ao recurso, em parte,
para alterar a distribuição dos ônus de sucumbência imposta na r. Sentença, em relação ao
apelante, para reconhecer a sucumbência recíproca, respondendo cada parte com metade
das custas e despesas processuais relativas à demanda entre eles. Quanto aos honorários
advocatícios, a parte autora pagará ao patrono da apelante honorários fixados em 12%
(doze por cento) sobre o valor da condenação; o apelante, por sua vez, pagará ao patrono da
autora o mesmo valor.
JAYME DE OLIVEIRA
Relator